Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752561-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ESPAÇO DA CORTE EVENTOS LTDA – ME, TARCÍSIO JOSÉ DE OLIVEIRA E FÁTIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0717477-30.2017.8.07.0001, declarou extinto o feito pelo pagamento. Despacho de ID 56345954 intimando o banco autor para apresentar réplica e ambas as partes para informarem interesse em produção de provas. Réplica apresentada no ID 57284730. Os réus peticionaram no ID 57379290 afirmando não terem interesse na produção de provas e o autor no ID 57845731 requerendo que os réus juntassem comprovante do pagamento do acordo. É o breve relatório. INDEFIRO o pedido de produção de provas feito pelo banco autor, pois a juntada dos documentos solicitados não influencia na análise do mérito da ação, tratando-se de prova inútil para o caso. Intimem-se. Preclusa, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 5 de junho de 2024 13:04:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador